Tribunal: TJDFT
Processo: 0010001-67.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0010001-67.2017.8.07.0005 APELANTES: RENATO GUIMARAES FERREIRA, WESLLEY RAPHAEL GODEIRO VASCONCELOS DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face da justificativa apresentada pela advogada, a qual se encontra impossibilitada de comparecer à Sessão Presencial designada para o dia 29.fevereiro.2024, em virtude de ter se submetido à cirurgia, conforme atestado médico de ID 55796376, no qual o médico contraindicou, inclusive, o trabalho por videoconferência, defiro o pedido de adiamento requerido. 2. Inclua-se o presente feito na primeira sessão de julgamento presencial imediatamente posterior ao período de afastamento indicado no atestado médico da advogada (ID 55796376). Cumpra-se. Int. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.